Tribunal: STF
Processo: MS 22151
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
   DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
   REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. EMBARGOS
   REJEITADOS. MULTA.
1. Os Embargos de Declaração não se prestam
   para provocar a reforma da decisão embargada.
2. Argumentação
   insuficiente para modificar o conteúdo do julgado recorrido.
   Inconformismo e resistência em pôr termo ao processo.
3.
   Embargos de Declaração rejeitados.
4. Imposição de multa de 1%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 538, parágrafo
   único c/c os arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código
   de Processo Civil.